Tribunal: TJDFT
Processo: 0710189-40.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tendo a palavra da vítima relevo especial em crimes contra a honra e estando ela amparada pela versão de testemunha presencial dos fatos, que expôs os fatos em ambas as fases da persecução criminal, inviável a absolvição da ré. Essa conclusão não é abalada pela negativa da ré e pela não confirmação da conduta criminosa por informante presencial, pois a versão deles ostenta inconsistências que as enfraquece, como o fato de ré afirmar que teria sido agredida pela vítima com uma barra de ferro e pelo fato de o informante não ter visto a ré xingando uma testemunha, momentos antes de ela injuriar a vítima.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema no 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia. Montante reduzido para se conformar às peculiaridades do caso.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.